Tribunal: TJPA
Processo: 0815416-85.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0815416-85.2017.8.14.0301

APELANTE: DELEGADO GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ - PCPA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ, FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT, ESTADO DO PARÁ

APELADO: JORGE DAVID DA SILVA CARVALHO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. MATÉRIA ABORDADA E EM PARTE DISPENSÁVEL. EXAME DESNECESSÁRIO. REDISCUSSÃO DE CONTEÚDO. INADEQUADA. NÃO ACOLHIMENTO.

1. Os embargos de declaração se prestam ao saneamento de erros de forma ou erro material do julgado, de modo que o fenômeno da omissão importa em erro formal, e sua correção deve ser alheia à rediscussão da matéria;

2. Os termos dos embargos se reportam a saneamento de omissão, a cujo título o embargante suscita efeitos infringentes, para dar provimento ao apelo e reformar a sentença para denegar a segurança;

3.
Resta expresso no acórdão embargado que o ato de comunicação de suspensão do certame careceu de clareza e objetividade necessárias à satisfação do princípio da transparência, o que imputou violação ao edital, recaindo em ilegalidade a eliminação do candidato (impetrante). Portanto, consoante também consignado no acórdão, o mais das razões recursais sucumbe diante da caracterização da ilegalidade que justifica o remédio mandamental disponível à sua correção mediante o controle jurisdicional dos atos administrativos;

4. Ausente o vício apontado, evidencia-se que a pretensão recursal visa tão somente a reverberar o conteúdo do julgado, para o que não se prestam os embargos de declaração;

5. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e deixar de acolher os embargos de declaração, face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 17ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 24/05/2021 a 31/05/2021. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo Exmo. Des.

Roberto Gonçalves de Moura
, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, o Exmo. Des.

Roberto Gonçalves de Moura
.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
embargos de declaração
(Id. 4585513), opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra o
acórdão
de Id. 4452026, que negou provimento à apelação (Id. 1832679) que desafiou a sentença, proferida no mandado de segurança, concedendo a ordem de

realização de nova prova de capacitação física em favor do impetrante.

Em suas razões, o embargante aponta omissão no julgado, aduzindo que deixou de se pronunciar sobre pontos relevantes deduzidos no recurso, tais quais a regularidade da reprovação do candidato segundo o critério de julgamento e pontuação atribuída às provas do concurso; a impossibilidade de modificação pelo judiciário dos critérios de avaliação do executivo, sob pena de invasão de mérito administrativo e violação à separação dos poderes; a presunção de legalidade dos atos administrativos; e a ofensa ao princípio da isonomia imposta pelo
decisum
impugnado. Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões, com efeito modificativo para reformar a sentença e denegar a segurança.

Contrarrazões no Id. 4656044, infirmando a tese recursal e pugnando pelo não acolhimento do recurso por ausência de vício formal no acórdão.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso, eis que preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

Consoante disposição do art. 1.022 do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão; assim como a correção de erro material do julgado.

Os termos dos embargos se reportam a saneamento de omissão, a cujo título o embargante suscita efeitos infringentes, para dar provimento ao apelo e reformar a sentença para denegar a segurança.

Em que pese os aclaratórios aludirem a vício formal, a omissão apontada inexiste, haja vista o acórdão haver exaurido todos os pontos de interesse à fundamentação do decidido.

Vide o excerto de interesse do acórdão embargado:

Na origem, o impetrante postula a nulidade do ato administrativo, consubstanciado no Edital nº 17/2017 SEAD/PCPA, que, no Concurso Público C-202/2016–SEAD/PCPA para o cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Pará, o reprovou por inaptidão na prova física (Id. 183595); com a consequente oportunidade de realização da prova consoante convocação pela autoridade competente.

Por decisão judicial, o apelado foi considerado classificado na 1ª subfase da 1ª etapa do concurso (prova objetiva), tendo sido aprovado na 2ª subfase (peça processual) e classificado para concorrer à 3ª subfase (prova de capacitação física), designada para o dia 06/05/2017, para a qual foi convocado em 7/4/2017.

Não obstante isto, no dia 27/04/2017, foi publicado o Edital nº 31/2017 – SEAD/PCPA suspendendo o Concurso Público C-202 pelo prazo de 20 (vinte) dias úteis (Id nº1832597).

No entanto, apesar de suspenso o concurso, no dia 06.05.2017, ao perquirir informações sobre a nova data da prova, o apelado foi surpreendido com o fato de que teria que realizar a prova naquele dia, o que procedeu sem a preparação devida, dada a conjuntura fática em questão.

O apelado foi considerado inapto na 3ª etapa (prova física) do concurso, em virtude de não haver percorrido 1.200 m. no tempo de 12 minutos, consoante exigido no Edital nº 01/2017 (Id. 1944737).

São os fatos incontroversos dos autos.

Ao teor da exordial, a reprovação do impetrante foi produto da falta de preparação para a prova, graças à incerteza ocasionada pelo edital de suspensão do certame, desacompanhado de qualquer comunicação acerca da manutenção da prova mesmo com o concurso suspenso.

São os termos do Edital nº 31/2017:

(.....)

No contexto, depreendo que a Administração ofendeu o princípio da segurança jurídica, quando determinou a suspensão do certame, sem nada versar acerca dos eventos agendados para o período em referência.

Observe-se que a própria expressão “suspensão do concurso”, nos termos transcritos, por si só, já induz à expectativa de nova publicação, com a provisão de novos prazos, diante da alteração do estado de coisas inicialmente estabelecido entre a Administração e os candidatos por meio do edital de abertura e dos subsequentes atos convocatórios para realização de respectivos exames posteriores.

Nesta toada, uma vez anunciada a suspensão do concurso para averiguação de assuntos relativos a uma das subfases previstas (exame médico), emergem duas hipóteses de conduta razoável da banca examinadora: a) Não realização de qualquer ato no período de suspensão; ou b) Informações adicionais afetas à permanência dos prazos e fases incidentes nos vinte dias úteis posteriores a 27/4/2017, que encerrariam em 25/5/2017.

A omissão administrativa sobre os agendamentos que, de forma inaudita, decidiu manter no período suspensivo, ensejou desequilíbrio na equação de forças da relação jurídica regida pelas normas editalícias, que reclamam a mais absoluta transparência, tanto no aspecto informativo em si, como no viés interpretativo, de modo que as regras precisam ser claras e explícitas, sem margem a intepretações subliminares, seja a cargo dos candidatos, seja pela própria banca examinadora.

Sendo assim, afigura-se impertinente a tese recursal, no sentido de que a suspensão do concurso se destinava apenas aos candidatos já aprovados para a subfase seguinte, o exame médico, já que nada neste sentido foi cientificado aos candidatos.

Pretender que os candidatos façam interpretações e ilações sobre o que sequer constou registrado no ato informativo consiste na entrega da dúvida em vez da certeza esperada do Poder Público.

Neste sentido, a expressão contida no Edital nº 31/2017 (supra transcrito), que, de forma geral, dá conta da suspensão do concurso, não pode exigir interpretação outra que não a de que nada ocorrerá no prazo previsto até decisão ulterior. Portanto, não sobrevindo ato informativo qualquer, ao manter o teste físico inserido no curso do prazo suspensivo, a autoridade administrativa ofendeu, em específico, o princípio da vinculação ao edital, na medida em que desrespeitou a regra fixada em seu próprio instrumento informativo.

Neste sentido:

(....)

Daí depreende-se a ilegalidade do ato administrativo que desrespeitou a norma editalícia, o que impõe sua invalidação com a repetição do ato em suprimento ao vício. Portanto, acertada a sentença quando confirmou a liminar deferida e invalidou a prova física indevidamente realizada, ordenando, ainda, a providência de novo teste, com agendamento consentâneo com as normas do edital de convocação.

Também não há retoques possíveis no reconhecimento do direito à nomeação e posse futuras, incutida na sentença, na medida em que observou a Súmula 15 do STF no trato da matéria, condicionando a segurança à aprovação e classificação dentro do número de vagas, na vigência do concurso. Vide o texto:

(....)

Examinados os aspectos concernentes à violação apontada no
writ,
respeitados os estreitos limites deste remédio constitucional, resta prejudicado o exame das demais matérias suscitadas pela defesa.

Sobre as
astreintes,
assento que foram fixadas na decisão liminar de Id. 2305669, e tão somente referenciadas na sentença, que apenas tratou de esclarecer que remanesceria o direito alusivo à sua cobrança, ainda que caracterizado o crime de desobediência face o descumprimento da ordem proferida ainda em sede liminar.

Assim, reputo precluso o direito de discutir a mensuração da multa cominatória, porquanto não integrante do conteúdo da sentença e já discutida em sede de recurso próprio (agravo de instrumento nº 0801264-62.2017.8.14.0000 – supra referido).

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação,
para confirmar a sentença que concedeu a ordem na ação mandamental. Tudo nos termos da fundamentação.

Resta, portanto, expresso no acórdão embargado que o ato de comunicação de suspensão do certame careceu de clareza e objetividade necessárias à satisfação do princípio da transparência, o que imputou violação ao edital, recaindo em ilegalidade a eliminação do candidato (impetrante).

Neste passo, consoante também consignado no acórdão, o mais das razões recursais sucumbe diante da caracterização da ilegalidade que justifica o remédio mandamental disponível à sua correção mediante o controle jurisdicional dos atos administrativos.

Desta sorte, os pontos de omissão indicados - regularidade da reprovação do candidato segundo o critério de julgamento e pontuação atribuída às provas do concurso; impossibilidade de modificação pelo judiciário dos critérios de avaliação do executivo, sob pena de invasão de mérito administrativo e violação à separação dos poderes; presunção de legalidade dos atos administrativos; e ofensa ao princípio da isonomia imposta pelo
decisum
impugnado) não foram esquecidos no julgado. Mas sim enfrentados diretamente, ou prejudicados por economia processual, na satisfação do binômio utilidade/adequação na prestação jurisdicional.

Assim, acusar o
decisum
de omisso, quando expressamente apreciada a matéria de relevo à fundamentação do julgamento, é medida que dispensa maiores digressões, porquanto contrário à lógica processual, redundando na real pretensão, que tem azo no inconformismo do embargante com a frustração de sua pretensão, em visível inadequação a este momento do processo.

Nesse sentido, já concluiu o colendo Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (ARE 788783 AgR-ED, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 13/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 22-05-2014 PUBLIC 23-05-2014)

Ante o exposto,
conheço e deixo de acolher os embargos de declaração,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 24 de maio de 2021.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 01/06/2021